Tribunal: STF
Processo: Rcl 59610
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Grupo Náutica Comunicação Ltda. propôs reclamação em face de acórdão da 17ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferido nos autos de n. 1000324-04.2021.5.02.0083, alegando descumprimento ao quanto decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725).



    O reclamante alega que o órgão judiciário reclamado reconheceu vínculo emprego, com o tomador de serviços, de trabalhador contratado por intermédio de pessoa jurídica, por considerar presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que não foi indicada a existência de fraude ou vício de consentimento no contrato de natureza civil firmado com o ora beneficiário, razão pela qual desrespeitado o entendimento vinculante de que o ordenamento jurídico não privilegia forma determinada de divisão de trabalho (relação de emprego) em detrimento de lícitos e diversificados modelos organizacionais calcados no princípio da autonomia da vontade.



    Requer a cassação do ato reclamado. 



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento. 



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    No mérito, discute-se acerca da regularidade da contratação, por intermédio de pessoa jurídica, de profissional para prestar serviços junto ao contratante.



    O reclamante alega que o acórdão reclamado violou a autoridade do entendimento firmado nos autos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625. 



    Confira-se o teor do ato reclamado:



    Para a caracterização do vínculo empregatício, é imprescindível a presença e comprovação dos elementos legais, descritos no art. 3º da CLT, quais sejam: a) prestação de serviços por pessoa física; b) pessoalidade; c) não eventualidade (continuidade ou habitualidade); d) onerosidade (obrigação de retribuição); e) subordinação (dependência, nos termos da CLT). 



    O fato de haver contratação comercial do reclamante não impede o reconhecimento do vínculo empregatício, desde que comprovados os elementos caracterizadores, uma vez que o art. 9 da CLT [1] é expresso ao coibir fraudes à lei trabalhista. Ademais, ainda que haja a anuência do trabalhador, esta não é suficiente para afastar a aplicação das normas trabalhistas cogentes, ou seja, aquelas que não podem ser objeto de disposição ou transação entre as partes. 



    Para o exame das insurgências, revela-se imperiosa a análise da prova oral colhida.



    [...]



    Os depoimentos prestados são uníssonos quanto aos seguintes aspectos: habitualidade na prestação de serviços do reclamante à reclamada, inexistência de horários fixos de trabalho e a existência de períodos de descanso. Comprovada, portanto, a não eventualidade na prestação de serviços. 



    Ante a juntada de recibos de pagamento, ainda que direcionados a pessoa jurídica, resta demonstrada a onerosidade (ID e35e2df / fl. 60 e ss.). 



    A subordinação é fenômeno jurídico pelo qual o trabalhador acolhe o direcionamento objetivo do tomador de serviços acerca do tempo do trabalho, o que engloba os períodos de descanso, e a forma de realização daquele. 



    O conjunto da prova testemunhal é no sentido de que o reclamante não possuía subordinados, respondendo diretamente ao dono da empresa reclamada, e de que havia períodos de descanso pactuados, sendo que a decisão acerca da data do seu usufruto ficava a cargo do reclamante. Também foi citada a ausência do recorrente em evento importante da reclamada, sem que houvesse punição. 



    A existência de subordinados é elemento de aferição de cargo de gestão e não para a caracterização de vínculo empregatício, sendo plenamente viável que um funcionário responda diretamente a pessoa que ocupe cargo de destaque na empresa. 



    Embora o recorrente tenha se ausentado a evento de relevância na reclamada, observa-se que tal fato somente teria ocorrido uma vez no período de quase 6 anos em que houve contrato firmado entre as partes. Assim, o fato de não ter sido punido por uma ausência não é suficiente para afastar a subordinação contratual. Da mesma forma, a remuneração paga pelo período de descanso, de 30 dias, também indica a existência de vínculo, uma vez que se trata de verba tipicamente trabalhista. 



    Assim, do conjunto probatório, vislumbro que houve incidência de subordinação jurídica na relação firmada entre reclamante e reclamada.



    Ressalto, ainda, que nada obstante a "exclusividade" não seja requisito para caracterização do vínculo trabalhista, é elemento indicador de tal relação. Embora o reclamante, em tese, pudesse prestar serviços a outras empresas, o fato de laborar na reclamada nos dias úteis e alguns finais de semana demonstra ser inverossímil a prestação habitual de serviços a outras empresas. 



    Quanto à pessoalidade, note-se que não há relato de que o autor já tenha enviado substituto ou que efetivamente possuía tal faculdade. O ônus de comprovar a inexistência de tal requisito incumbia à reclamada, uma vez admitida a prestação de serviços, consoante art. 818 da CLT c/c 373 do CPC. 



    Por fim, no tocante à prestação por pessoa física, restou demonstrado que o serviço era prestado por um único indivíduo, utilizando o subterfúgio de pessoa jurídica para omitir a relação empregatício. Assim, considerando que houve perpetuação de fraude, a qual é coibida pelo ordenamento jurídico 



    Assim, mister o reconhecimento de vínculo empregatício entre reclamante e reclamadas, uma vez que foi reconhecido o grupo econômico.



    No julgamento da ADPF 324, realizado na sessão plenária de 30 de agosto de 2018, conjuntamente com o julgamento do RE 958.252 (representativo da controvérsia do Tema 725 da Repercussão Geral), foi firmada a seguinte tese: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019).



     



    No caso, a despeito da existência de contrato firmados entre pessoas jurídicas, foi reconhecida relação de emprego com o trabalhador prestador dos serviços, em desconformidade com entendimento desta Corte que admite a validade constitucional da terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas.



    A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do obreiro ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324 e no RE 958.252 (Tema 725).



     



    Na hipótese, não foi indicado qualquer elemento concreto que indique exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48, foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresas e transportadores autônomos de cargas, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    O ato reclamado não possui estrita aderência com os objetos da ADC 48 e da ADI 5.625, relacionados a contratos firmados no âmbito de categorias específicas, nas quais o ora beneficiário não se enquadra. Todavia, os julgados mencionados exemplificam a validade de relações civis em contratações de prestação de serviços, na esteira do decidido na ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se o órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente